Tribunal: TJDFT
Processo: 0752554-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752554-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIA PONTES FERREIRA DIAS, BRUNO FERREIRA CONFORTE, IGOR RAMALHO GOMES, JULIANO CARVALHO DE BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Acolho a cota da d. Procuradoria de Justiça (ID 68516785). Com efeito, as razões de apelação do réu IGOR RAMALHO GOMES (ID 68208736) aparentam estarem incompletas. Intime-se o causídico constituído para que proceda à juntada integral das razões de apelação do recorrente IGOR RAMALHO GOMES. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para que seja oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de contrarrazões. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025 18:45:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator